Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-67.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. QUESTÃO DE ORDEM NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 18, INCISO V DO RITRJE. QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
I. Na hipótese, o recorrente, na petição id. 76870450, sinaliza a ocorrência de nulidade no julgado proferido por esta Turma Recursal, tendo em vista que não houve intimação do patrono posteriormente constituído, o qual interpôs a apelação criminal. O Ministério Público se manifestou favorável ao acolhimento da arguição defensiva.
II. O propósito da presente questão de ordem suscitada na petição id. 76870450, que tem fundamento no art. 18, inciso V do RITRJE, é analisar a possível nulidade dos atos processuais praticados a partir da inclusão dos autos em sessão de julgamento, diante da ausência de intimação do patrono do sentenciado.
III. No caso vertente, verifica-se, de fato, a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação do patrono regularmente constituído pelo apelante. A certidão de ID no 76893607 é categórica ao atestar que, por mero lapso, deixou-se de proceder à devida retificação da autuação processual, o que culminou na indevida intimação da Defensoria Pública, em detrimento do advogado habilitado nos autos. A falta de intimação das partes ou de seus procuradores para a sessão de julgamento configura vício insanável, impondo-se, por conseguinte, a anulação do ato e a reinclusão do processo em pauta, com a prévia e regular intimação de todos os interessados.
IV. Questão de ordem acolhida para, em juízo de retratação, tornar sem efeito o acórdão n. 2009443, proferido por esta Segunda Turma e determinar a reinclusão dos autos em nova sessão de julgamento, com as intimações necessárias.
V. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei no. 9.099/95.